Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-52.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002148-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 089.040.524-75 (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 089.040.524-75 (PACIENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JERUZA PAES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), E. P. - CPF: 147.408.354-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002148-52.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE: ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – APELO INTERPOSTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – QUESTÃO RESERVADA AO JULGAMENTO DO RECURSO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSE PONTO, DENEGADA A ORDEM, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das deciões, a análise do regime de cumprimento inicial da pena deve ser reservada ao julgamento do recurso de apelação já interposto, e pendente de julgamento.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002148-52.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE: ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Adevan dos Santos Pinheiro
, condenado em primeira instância pela prática do crime de tortura, em continuidade delitiva (art. 1º, II, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, na forma do art. 71 do CP), à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Aduz, em síntese, que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, notadamente pela falta de aplicação da detração penal, uma vez que a pena seria estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, o que conduziria a fixação do regime semiaberto.

Sustenta ainda a impossibilidade de utilização da hediondez do crime para fixação de regime mais gravoso.

Assim, requereu, liminarmente, a realização da detração penal, a fim de modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, mas caso haja o seu conhecimento, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, o paciente Adevan dos Santos Pinheiro foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1015989-42.2020.811.0003, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tortura, em continuidade delitiva (art. 1º, II, § 4º, II, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 71 do CP).

No entanto, aduz o impetrante que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, notadamente pela falta de aplicação da detração penal, uma vez que a pena seria estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, o que conduziria a fixação do regime semiaberto.

Sustenta ainda a impossibilidade de utilização da hediondez do crime para fixação de regime mais gravoso.

Antes de tudo, hei por bem salientar que me perfilho ao entendimento segundo o qual a ação constitucional do
habeas corpus
tem por finalidade assegurar direitos fundamentais, não sendo admissível a imposição de condicionantes, tampouco de excesso de formalismo para seu ajuizamento.

Nesse sentido:

“[...] Admissível a utilização da via constitucional do
habeas corpus
para o conhecimento de tema que pode resultar em comprometimento do ‘ius ambulandi’ do beneficiário, ainda que não suscitado na instância singular”
(HC 176392/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

De outro giro, consoante salientado na decisão indeferitória de liminar, por força do
princípio da unirrecorribilidade
das decisões,
“relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame da matéria também versada em
habeas corpus
impetrado na
pendência da apelação
”
[HC 1701/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015].

Em outras palavras: se as teses suscitadas no recurso de apelação criminal e na ação constitucional de
habeas corpus
forem idênticas, a segunda medida deve ser extinta sem resolução do mérito, pelo fato de a via recursal ostentar maior amplitude.

Esta, aliás, é a conclusão pacífica da jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores:

“[...] 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria
, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...]”
(HC 287.626/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

“[...] I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do
writ
substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de
habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício [...]”
(HC 326.074/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016).

No caso dos autos, consoante se extrai das informações do juízo
a quo
, a defesa do paciente já recorreu da sentença, sendo o apelo recebido em 1º-2-2021, o que reforça a conclusão de que o presente remédio heroico, no tocante à pretensão de alteração de regime inicial de cumprimento, não comporta análise de mérito.

A propósito, após contato com a Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foram encaminhadas as razões recursais do apelo interposto, nas quais a defesa do paciente requer, entre outros pedidos, a modificação do regime prisional para início do cumprimento da reprimenda imposta.

Portanto, a tese suscitada pelo impetrante no presente
writ
é idêntica àquela invocada em recurso de apelação, razão pela qual deixo de apreciá-la,
ficando a sua análise reservada ao julgamento do apelo.

Com efeito,
“é inviável a cognição da tese de ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais, no reconhecimento das causas de aumento e
na fixação do regime inicial fechado
, por demandar amplo revolvimento probatório,
mormente tendo em vista que o paciente aviou recurso de apelação que se encontra pendente de julgamento
”
[HC 42112/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016].

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Inexiste ilegalidade em aresto que deixa de conhecer de impetração no que concerne a tema cujo exame pode melhor ser cuidado no seio de concomitante apelação. Hipótese em que a revisão da dosimetria e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena poderão ser melhor analisadas em sede recursal ordinária. [...]
(STJ, HC 398.644/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

[...] A impetração de Habeas Corpus, “quando pendente o recurso próprio de impugnação da sentença condenatória para rever a dosimetria da pena contraria a necessidade de racionalização desse importante remédio constitucional”. (STJ, RHC nº 64.940/MG) [...]
(TJ/MT, HC 139223/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Desse modo, não conheço dessa parte da impetração.

Lado outro, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada,
verbis
:

“[...] Considerando o quantum da pena estabelecida e o regime inicial fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, bem ainda que permanecem intactas as razões que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do réu durante todo o trâmite desta ação penal, indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, consigno que, conforme decisão proferida na audiência que instruiu esta ação penal, as razões que ensejaram a prisão cautelar de ambos os acusados neste feito se sustentam, nos termos seguintes:

‘De outro lado, volvendo os olhos aos autos, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas nesse ato não merecem acolhimento. No caso em exame, encontram-se ainda patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris necessário à segregação cautelar, à luz dos documentos acostados aos autos e da prova oral produzida neste ato. Conforme consignado por este Juízo nos autos n. 1013495-10.2020.8.11.0003,
as circunstâncias da prática do delito em questão, aferidas de forma concreta, induvidosamente justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime de tortura supostamente praticado pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano e risco severo de vida, com necessidade de neurocirurgia de urgência devido à pressão intracraniana decorrente das lesões, conforme provas constantes dos autos, inclusive oitiva do cirurgião nesta data), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. Estamos tratando de uma criança de tenra idade que teve traumatismo craniano e costelas quebradas, além de queimaduras e diversos hematomas e desnutrição, e que foi encaminhada para a UTI pediátrica tão logo aferida a gravidade de sua situação. Assim, a prisão preventiva dos réus visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito – aliás, a forte suspeita é de que foram diversos delitos, em continuidade delitiva (que geraram lesões corporais graves em criança de apenas dois anos de idade), e não apenas salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade
. Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto,
verifica-se que o custodiado Adevan registra suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir
. Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Num. 47470043 - Pág. 16 Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”. Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos (até porque a vítima ainda será submetida a exame complementar pertinente à gravidade das lesões, e, em que pese resida em Alagoas atualmente, é certo que ambos os réus possuem vínculos familiares naquele Estado, inclusive o réu Adevan afirmou, nesta data, pretender retornar a ali residir, tão logo seja posto em liberdade).

De igual modo, a acusada Jeruza não possui vínculos neste Município, somente tendo vindo para esta cidade em virtude do relacionamento com Adevan, tudo sinalizando que também voltará ao Estado de origem, colocando a infante em inadmissível risco. Nesse lastro, entendo pertinente registrar, além de tudo que já restou consignado,
que o policial militar ouvido nesta data mencionou ter se surpreendido com a frieza dos acusados diante da gravidade do estado de saúde da criança quando de sua abordagem, o que reforça a necessidade da custódia pelos fundamentos acima delineados, notadamente a periculosidade concreta dos réus
. Assim, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu as prisões flagranciais dos réus em preventiva; pelo contrário, sem adentrar ao mérito da acusação – o que será aferido em momento oportuno – observo que os elementos ensejadores da prisão preventiva foram robustecidos com as informações acima mencionadas, trazidas nesta data. Saliento, ainda, que a prisão do réu Adevan foi mantida pelo E. TJMT quando da apreciação do Habeas Corpus n. 1016242-39.2020.8.11.0000. [...]

Por esses fundamentos, INDEFIRO igualmente os fundamentos apresentados nos subsequentes pedidos de revogação das prisões preventivas decretadas nesta ação penal
(id. 75736964).

Como se observa, O magistrado singular justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], notadamente a periculosidade do réu revelada pela gravidade concreta de sua conduta, e a probabilidade de reiteração do fato delituoso, ao consignar que
“o custodiado Adevan registra suposta prática do delito de tráfico de drogas”
.

Logo, a manutenção da prisão cautelar foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia.

Registre-se que os fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, teve a sua legalidade reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC n. 1022507-57.2020.811.0000, assim ementada:

HABEAS CORPUS – TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que praticou o delito de tortura em desfavor da sua própria filha, causando lesões seríssimas em uma criança de apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade – a qual estava sob os seus cuidados –, consistentes em hematomas pelo corpo, queimaduras, fratura de costela, traumatismo craniano e graves sinais de desnutrição.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade
in concreto
do crime e na probabilidade de reiteração do fato delituoso –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da impetração e, no ponto conhecido, DENEGO a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021